Tribunal: STF
Processo: ARE 1566656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional noturno. Horas prorrogadas. Tema 1046 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso da parte recorrente, mantendo acórdão do Tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o Tema 1046 da Repercussão Geral do STF ao interpretar acordo coletivo de trabalho sobre adicional noturno em horas prorrogadas; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas de negociação coletiva trabalhista.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Para reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF.



    5. Não houve violação ao Tema 1046 da Repercussão Geral do STF, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a invalidade de norma coletiva, mas apenas constatou que a cláusula normativa sob análise não abrange as horas noturnas em prorrogação.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.